Tribunal: STF
Processo: HC 99726
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – IMPUGNAÇÃO MEDIANTE HABEAS CORPUS. O âmbito de análise da pena imposta, presentes as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, restringe-se a possível ilegalidade, não cabendo decidir a partir de critério ligado à justiça ou à injustiça da pena-base fixada.